Tribunal: TJES
Processo: 5009307-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009307-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA LOPES RIBEIRO

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL OU DA RESERVA PROTEGIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta-corrente.
2. A agravante sustenta que o montante bloqueado, no valor de R$ 523,05, possui natureza salarial e, além disso, é inferior a quarenta salários-mínimos, razão pela qual seria impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o numerário bloqueado possui natureza alimentar, apta a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se a quantia constrita, por ser inferior a quarenta salários-mínimos, está protegida pela regra do art. 833, X, do CPC, mesmo depositada em conta-corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Compete ao executado demonstrar a ocorrência de causa legal de impenhorabilidade para afastar a constrição, não sendo suficiente a alegação genérica de que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou se enquadram no limite legal de proteção.
5. Embora o art. 833, IV, do CPC proteja vencimentos e remunerações, e a jurisprudência admita a extensão da proteção do art. 833, X, do CPC a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações, a incidência dessas salvaguardas exige demonstração mínima de que o numerário se subsume à hipótese legal.
6. No caso, os documentos apresentados pela própria agravante indicam que seus vencimentos são depositados em instituição bancária diversa daquela em que ocorreu o bloqueio, o que afasta, em exame prima facie, a tese de que a conta atingida seja utilizada para recebimento ordinário da remuneração.
7. O extrato bancário juntado não evidencia crédito oriundo de fonte pagadora institucional compatível com pagamento de vencimentos, mas apenas transferências de pessoas físicas diversas, sem lastro probatório idôneo para o reconhecimento da natureza salarial do numerário.
8. A mera circunstância de o valor constrito ser inferior a quarenta salários-mínimos não basta, por si só, para afastar a penhora, quando não há prova de que o saldo corresponda a reserva protegida ou a verba vinculada, de modo verificável, à subsistência da executada.
9. Ausente prova clara da origem impenhorável dos valores, deve ser mantida a constrição, em observância à regra da responsabilidade patrimonial e ao regime probatório aplicável à impugnação do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende de comprovação da natureza salarial do numerário bloqueado. 2. A proteção do art. 833, X, do CPC, embora possa alcançar valores mantidos em conta-corrente, não se aplica automaticamente sem prova de que a quantia constrita se enquadra na hipótese legal. 3. Mantém-se a penhora quando os documentos apresentados pelo executado não demonstram a origem impenhorável dos valores bloqueados.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789 e 833, IV e X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009307-20.2025.8.08.0000

AGVTE:
RENATA LOPES RIBEIRO

AGVDO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATA LOPES RIBEIRO
, uma vez que irresignada com a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelo aqui agravante, onde indeferido o pedido de desbloqueio de valores constritos em sua conta-corrente.

Em sede recursal, sustenta a agravante que o montante bloqueado, equivalente a R$ 523,05 (quinhentos e vinte e três reais e cinco centavos), é de natureza salarial e, além disso, inferior a quarenta salários-mínimos, motivo pelo qual seria impenhorável à luz do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão recorrida desconsiderou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que estende a proteção da impenhorabilidade a valores depositados em conta-corrente, poupança ou fundos de investimento, quando inferiores ao limite legal.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se o numerário bloqueado ostenta, no caso concreto, alguma das hipóteses de impenhorabilidade invocadas (natureza alimentar e/ou proteção até 40 salários mínimos), de modo a impor a reforma da decisão que manteve a constrição.

De início, convém registrar que a decisão agravada foi clara ao assentar que não se comprovou a origem do numerário atingido, concluindo, por consequência, pela possibilidade da penhora e indeferindo o desbloqueio. E, nessa temática, a disciplina processual é igualmente objetiva: efetuado o bloqueio, cabe ao executado, na forma do procedimento de constrição eletrônica, demonstrar a ocorrência de causa legal impeditiva (a exemplo da impenhorabilidade) para afastar a medida, não sendo suficiente a simples alegação de que se trata de verba alimentar ou de que o montante é inferior ao patamar protetivo.

É certo que o art. 833, IV, do CPC resguarda vencimentos e remunerações, por ostentarem caráter alimentar, e também é verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a tutela do art. 833, X, do CPC (até 40 salários mínimos) não se limita à caderneta de poupança, podendo alcançar valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações, ressalvadas hipóteses de abuso, má-fé ou fraude, a depender do quadro fático. Ocorre que a aplicação dessas salvaguardas não é automática quando o executado não demonstra minimamente que o numerário bloqueado se subsume ao suporte fático da norma de proteção.

E é justamente aqui que o recurso não prospera.

No caso, a agravante afirma que a quantia constrita teria natureza salarial e, portanto, seria impenhorável. Entretanto, os próprios elementos por ela trazidos conduzem à conclusão inversa: a conta corrente mantida junto ao Banco Santander, onde houve a constrição, não se qualifica como conta-salário, pois no contracheque juntado pela própria recorrente consta, de forma expressa, que os seus vencimentos são depositados em instituição diversa (Banco Banestes – id 14216679). Essa indicação, além de afastar a tese de que o crédito remuneratório ingressa no Santander, evidencia que a conta atingida não é, ao menos
prima faci
e, o canal ordinário de recebimento da remuneração.

Some-se a isso que o extrato bancário apresentado (id 14216675) não evidencia o ingresso de verba salarial, mas tão somente transferências provenientes de pessoas físicas diversas, sem identificação de fonte pagadora institucional compatível com pagamento de vencimentos. Em outras palavras, não se observa ali a típica movimentação de conta destinada ao recebimento direto de remuneração, mas créditos de origem variada. E, considerando que a agravante se qualifica como servidora pública, torna-se ainda menos plausível presumir que tais depósitos de pessoas físicas representariam “salário”, pois, nessa condição, o pagamento remuneratório se dá, ordinariamente, por fonte pagadora pública e com identificação correspondente, e não por transferências dispersas de terceiros. Nessa moldura, ausente lastro probatório idôneo, não se pode reconhecer a natureza alimentar do numerário penhorado apenas com base em alegação genérica.

Também não socorre à agravante o argumento de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos. A diretriz jurisprudencial que amplia a incidência do art. 833, X, do CPC para além da poupança não dispensa, no plano probatório, a demonstração de que se cuida de quantia efetivamente protegida pelo instituto, sobretudo quando os extratos revelam movimentação por múltiplas transferências de terceiros e não há prova de que o saldo constrito corresponda a “reserva” destinada à salvaguarda do mínimo existencial, ou mesmo que esteja vinculado, de forma verificável, a proventos do trabalho. A presunção de proteção não opera como salvo-conduto absoluto a qualquer valor mantido em conta-corrente quando o devedor não comprova a origem e não evidencia o enquadramento nas hipóteses legais de impenhorabilidade.

Ademais, o fato de se tratar de quantia relativamente pequena, por si só, não invalida a constrição. A execução se desenvolve no interesse do credor, e o sistema processual busca harmonizar a efetividade do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor. Essa ponderação, porém, exige base fática segura para o reconhecimento de exceção à regra da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC). Aqui, repita-se, o que se tem é a inexistência de prova clara da origem salarial do numerário e a indicação, pelos próprios documentos da agravante, de que a remuneração é depositada em banco diverso daquele onde incidiu o bloqueio, além de extratos que não retratam pagamentos salariais, mas transferências de terceiros.

Dessa forma, a decisão recorrida, ao manter a constrição diante da ausência de comprovação da origem impenhorável, encontra amparo no conjunto documental e na lógica do regime probatório aplicável à impugnação do bloqueio, razão pela qual deve ser preservada.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.